Tribunal: TJPA
Processo: 0803671-81.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803671-81.2018.8.14.0040

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TLPL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que não conheceu a apelação, em razão de inovação recursal relativa à base de cálculo da TLPL, referente aos exercícios de 2013 a 2017.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a alegação de divergência na metragem utilizada para cálculo da taxa, apresentada apenas em sede recursal, configura inovação vedada; (ii) verificar se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão da não apreciação de provas já juntadas ou requeridas em apelação.

III. Razões de decidir.

3. A tese relativa à metragem do imóvel não foi arguida na contestação, tendo surgido apenas em sede de apelação, o que configura inovação recursal vedada pelos arts. 336, 342 e 1.013, § 1º, do CPC.

4. O princípio da congruência impede que o tribunal conheça de matéria não submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a produção de provas somente é cabível sobre matérias tempestivamente suscitadas.

6. A decisão monocrática enfrentou todos os pontos relevantes, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1." Constitui inovação recursal a alegação, em sede de apelação, de fundamentos de mérito não deduzidos na contestação, em afronta ao princípio da congruência."

2." A ausência de suscitação oportuna de matéria controvertida impede a produção de provas posteriores, inexistindo nulidade por cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 336, 342, 492 e 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2343299/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.04.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0834936-26.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 13.05.2024.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte a vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza convocada - Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu o recurso de apelação manejado pelo ora recorrente, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0803671-81.2018.8.14.0040, ajuizada pela empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face do ente municipal, sendo a ementa do julgado impugnado, constante no id. nº 27943471, pág. 1/5, proferida nos seguintes termos,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TLPL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente pedido da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, declarando a nulidade de auto de infração fiscal relativo à cobrança da TLPL nos exercícios de 2013 a 2017.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a apreciação de fundamentos recursais não deduzidos na contestação, especialmente quanto à alegação de divergência na metragem do imóvel utilizada para cálculo da taxa.

III. Razões de decidir.

3. A análise da legalidade da base de cálculo do tributo foi suscitada apenas em sede recursal, configurando inovação vedada, conforme os artigos 336, 342 e 1.013, § 1º, do CPC.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença acarreta a inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "Não se conhece de apelação que inova quanto aos fundamentos de mérito não deduzidos na contestação, por força da preclusão, conforme o disposto nos artigos 336, 342 e 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 342 e 932, III.

Em suas razões recursais (id. nº 29444099 - pág. 1/15), o Município agravante sustenta, em síntese, que houve omissão na decisão agravada quanto às teses suscitadas nos autos, notadamente no que concerne à aplicação da legislação municipal que disciplina o critério espacial da Taxa de Licença para Localização, Fiscalização e Funcionamento - TLPL, mediante o reconhecimento efetivo da área do estabelecimento, parâmetro que, segundo defende, encontra respaldo em precedentes do Supremo Tribunal Federal – STF.

Aduz não se tratar de inovação recursal, mas de equívoco na análise dos aspectos processuais, uma vez que, após a reabertura da instrução, seria possível a apreciação das provas documentadas já juntadas, bem como a produção de prova pericial técnica.

Sustenta, assim, que a decisão recorrida violou o devido processo legal e cerceou o direito de defesa, impondo-se a sua cassação por nulidade absoluta, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Requer, alternativamente, a reforma da decisão para que seja reapreciada a apelação, de modo a validar o critério legal do fato gerador da taxa com base na área real utilizada pelo estabelecimento, como aspecto material de sua base de cálculo.

Ressalta que a juntada e a valoração das provas podem ocorrer a qualquer tempo, mesmo após a contestação, razão pela qual não haveria preclusão.

Menciona julgados em reforço da tese defendida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, inclusive para fins de prequestionamento, postulando a retratação ou reforma da decisão agravada em todos os seus termos.

Em suas contrarrazões (id. nº 30067403 - pág. 1/7), o agravado, após breve exposição fática, pleiteia o não provimento do recurso, com a consequente manutenção integral da decisão monocrática atacada.

Argumenta que o decisum singular, ao deixar de conhecer a apelação, agiu corretamente ao reconhecer a ocorrência de inovação recursal, visto que a tese relativa à divergência de metragem utilizada no cálculo da taxa de licença (TLPL) não foi arguida em contestação configurando preclusão consumativa.

Sustenta que a apelação não merece prosperar, pois o Auto de Infração nº 104/2017 revela-se formal e materialmente nulo, por ter sido lavrado com base em critérios arbitrários e desprovidos de adequada fundamentação.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e, não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e o coloco em mesa para julgamento.

A controvérsia recai sobre a discussão relativa aos fundamentos recursais concernentes à base de cálculo do tributo não apresentados na contestação, especificamente divergência na metragem do imóvel para cálculo da Taxa de Licença para Localização, Fiscalização e Funcionamento (TLPL), no exercício de 2013-2017, declarando-se nulo o auto de infração nº 104/2017 lavrado pelo Município de Parauapebas, pois a inovação recursal é vedada e a ausência de impugnação específica torna o recurso inadmissível.

Inconformado com a decisão guerreada, o Município recorrente alega, em síntese, que não houve inovação recursal, constituindo a decisão recorrida um equívoco processual.

Todavia, não prosperam as alegações do Município agravante, pois a divergência da área efetiva do estabelecimento utilizada no cálculo do TLPL não foi oportunamente arguida em contestação (id. nº 5035140 - pág. 1/5), mas somente em apelação (id. nº 26684764 - pág. 1/24), o que inviabiliza a apreciação da tese no recurso de agravo interno, por evidente afronta à estabilização da demanda e ao princípio da congruência.

No mesmo sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça/STJ,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO. CULPA DO VENDEDOR. ART. 329, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. OFENSA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Configura ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando a decisão não respeita os limites e/ou extensão da causa de pedir ou dos pedidos formulados
, o que ocorreu na hipótese. 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2343299 SP 2023/0117003-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3-TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024). (grifei)

Dessa forma, a não dedução, na contestação, das matérias de defesa caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme os artigos 141, 336, 342, 492 e 1.013, § 1º, todos do código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

(...)

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

(...)

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

(...)

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

(...)

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Na mesma linha, julgados deste TJPA,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO RECURSAL INTRÍNSECO. NÃO CONHECIMENTO. 1.
A alegação nas razões recursais de matérias que não foram arguidas em contestação, como a ilegitimidade passiva, sem qualquer justificativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura indevida inovação recursal, não permitindo o conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância
. 2. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora . Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 à 20 de maio de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08349362620208140301 19672482, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará com o objetivo de reformar decisão monocrática que não conheceu da sua Apelação, em razão da ausência de impugnação específica da sentença e de violação ao princípio da dialeticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve impugnação específica da sentença no recurso de Apelação, conforme exige o princípio da dialeticidade; (ii) analisar a alegação de inovação recursal referente à tese de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, não arguida em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Apelação reproduziu, ipsis litteris, os argumentos da Contestação, sem impugnação específica da sentença, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 4 .
A tese de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, apresentada em sede de Apelação, configura inovação recursal, visto que não foi suscitada em sede de Contestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “ 1.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade, autorizando o não conhecimento do recurso de Apelação.
2. A
inovação recursal conduz ao não conhecimento da matéria não suscitada e apreciada

em primeiro grau .”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021; CPC/2015, art. 329, parágrafo único .

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 00253572520098140301; TJPA, AC nº 2018.01233360-44.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA-APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08002293320238140105 22924690, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 21/10/2024, 2ª Turma de Direito Público) (grifei)

Da análise dos autos, verifica-se também que não ocorreu nulidade por cerceamento de defesa, pois a produção de provas novas somente é cabível quando a matéria controvertida for oportunamente suscitada.

Ademais, a decisão recorrida enfrentou de forma clara e suficiente as razões apresentadas, não se verificando qualquer omissão que possa justificar a cassação pretendida.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil/CPC, e considerando eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, registra-se que a matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada, inexistindo qualquer alegação de omissão, obscuridade ou negativa de prestação jurisdicional por parte deste relator.

Assim, não sendo suscitados novos argumentos capazes de modificar a decisão agravada, mantém-se o julgado ante a ocorrência da inovação recursal e a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença atacada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, devendo ser mantida a decisão monocrática agravada nos termos da fundamentação exposta.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/10/2025